Tribunal: TJDFT
Processo: 0700502-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, CPC. AUTOR NÃO PARCEIRO PJE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DJE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Nos termos do 485, inciso III e § 1o do CPC, a extinção do processo por abandono de causa deve ser precedida da intimação pessoal do autor, bem como do seu advogado. Não sendo cumpridas tais formalidades, o abandono da causa não se concretiza, impondo-se a reforma da sentença para que os autos retornem à primeira instância para prosseguimento regular.
2. Não sendo o autor cadastrado como “parceiro para expedição eletrônica”, consoante preceitua o art. 2o da Lei 11.419/2006, as intimações devem ser feitas por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (art. 272, caput, CPC). Contudo, serão consideras nulas as intimações que não forem publicadas no DJe, em nome do advogado habilitado nos autos (art. 272, § 2o, CPC).
3. Apelação conhecida e provida.